Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REQUERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DE INCAPAZ. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. NULIDADE. PREJUÍZO. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA NA PARTE CONHECIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JULGADA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de guarda e regulamentação de visitas que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) se os documentos novos podem ser analisados em grau recursal; (iii) se a sentença é nula em razão da ausência de intimação do Ministério Público para apresentar parecer final.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
4. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
5. O Ministério Público deverá intervir nas ações em que há interesse de incapaz.
6. A ausência de intimação do Ministério Público para acompanhar o feito em que deveria intervir enseja a nulidade do processo a partir do momento em que a intimação mencionada era imprescindível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença anulada. Apelação do M. P. D. D. F. E. D. T. julgada prejudicada.
Tese de julgamento: "1. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação e não de forma autônoma, como preconiza a sistemática processual, não deve ser conhecido diante da inadequação. 2. Os documentos juntados de forma extemporânea com a apelação não podem ser apreciados em sede recursal se poderiam ter sido obtidos e anexados aos autos em momento anterior à sentença e o apelante não explica de forma satisfatória a exposição tardia da documentação. 3. A sentença proferida em ação que envolva interesse de incapaz é nula quando ausente intimação do Ministério Público para apresentar parecer final e houver prejuízo decorrente da falta de intimação".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 178, II, 279, 434, 435, e 1.012, §§ 3o, I e II, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07354147720228070001, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 24.4.2024; TJDFT, ApCiv 20140111189338APC, Rel. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 8.3.2017; TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020.